Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.